Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. INDICIOS AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA INEXISTÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RÉU PRONUNCIADO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu. Não há, portanto, juízo de certeza, necessário para a condenação.
2. Presentes os pressupostos fáticos e legais para a pronúncia, não é possível ao juiz singular se antecipar ao mérito, suplantando a competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. Somente a aferição do elemento subjetivo do dolo do agente caracterizará a subsunção da conduta nos tipos penais dos artigos 121, na forma tentada, ou do 129, ambos do Código Penal. A perquirição dessa matéria será aferida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação da dinâmica dos fatos, incluindo os elementos subjetivos dos referidos crimes.
4. Somente a absoluta ausência de dúvida quanto ao animus laedendi, não constatada nesta fase processual autorizaria a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito da lesão corporal. Havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Sentença reformada. Réu pronunciado.